Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-88.2022.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-88.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 563.280.609-04 (APELANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL – REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EM CURTO PRAZO - AUSENTES REQUISITOS COMPROBATÓRIOS – CONTRATO DIVERDENTE DA PROPOSTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja o valor diverge daquele pretendido pelo consumidor.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1004674-88.2022.8.11.0086

Apelante
: Claudemir Antônio Da Silva

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Apelação de
Claudemir Antônio Da Silva.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais, movida por
Claudemir Antônio Da Silva
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, condenou o autor ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 207692690): Busca a reforma da sentença, ao argumento de que acreditava ter firmado contrato
de empréstimo com o banco no valor de R$ 40.004,09 em 48 parcelas de R$ 986,00.

Afirma que a instituição financeira agiu de má-fé ao induzir o apelante a assinar contrato divergente do combinado, alega ter sido ludibriado a realizar outra operação e sustenta que acreditava se tratar de uma retificação e
não confecção de um novo contrato.

Explica que a contratação se deu por meio digital com assinatura eletrônica com biometria facial “
selfie
”, após ter recebido
link
por meio de aparelho celular. Aduz que foi levado ao erro, porquanto acreditava estar contratando o empréstimo consignado conforme a proposta encaminhada.

Requer a nulidade dos respectivos contratos de empréstimo e que seja entabulado um único contrato de empréstimo nos termos da proposta inicial de nº 872975165-4, no valor de R$ 40.004,09 em 48 parcelas de R$ 986,00.

A
duz
que faz jus a indenização por danos
morais, porquanto alega
conduta ilícita do apelado. Defende a condenação do banco ao pagamento dos honorários fixados em 20%.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 207692692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Claudemir Antônio Da Silva.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais, movida por
Claudemir Antônio Da Silva
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, condenou o autor ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a irregularidade da contratação e julgar procedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, entre outros documentos (Id. 207691677 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, contestou a ação, alegou a regularidade do pacto e apresentou documentação em Id. 207692659 e seguintes.

Salienta-se que o banco apresentou cópia de contrato firmado por meio digital, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
” do autor.

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que, também em razão das características pessoais do autor e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Isso porque, a parte autora é pessoa altamente vulnerável, porquanto é idoso (58 anos) e de pouca instrução, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Soma-se a isso o fato de que o dossiê da contratação apresentado pelo banco referente ao contrato de nº 234263257 (Id. 207692661) demonstra que o processo de contratação, realizado em 01.02.2022, teve início às 13h19min e fim às 13h42min, o que totaliza o tempo de
vinte e três minutos
para realizar toda a contratação, e no contrato de nº 234372234 (Id. 207692659) realizado em 01.02.2022, teve início às 16h06min e fim às 16h16min, o que totaliza o tempo de
dez minutos
para realizar toda a contratação

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET e CCB, aceite IN-100 e captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se que a proposta nº 872975165-4 encaminhada ao autor (R$ 40.004,90 em 48 parcelas de 986,00) e confirmado pela funcionária através de mensagens de texto é divergente dos contratos assinados, bem como, observa-se o encaminhamento de vários
links
ao apelante ao argumento de nova solicitação de
selfie
.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. VALOR CONSIGNADO DIVERGENTE DO CONTRATADO. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.

Comprovado que a instituição financeira procedeu com empréstimo de valor consignado em folha de pagamento divergente daquele pretendido pelo consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de adequação das parcelas aos termos contratados
. 3. Conforme prevê o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não comprovada a ocorrência de engano justificável, a restituição dos valores cobrados indevidamente do Autor deve ser realizada em dobro. 4. Deve ser indenizado o dano material decorrente de valor de empréstimo contratado não creditado na conta corrente do consumidor. 5. Recurso de Apelação não provido. (Acórdão 1144927, 00028868620178070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a adequação dos respectivos contratos de nº 234263257 e 234372234 para um único contrato nos termos da proposta inicial encaminhada ao autor de nº 872975165-4, no valor de R$ 40.004,90 em 48 parcelas de 986,00.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar a adequação dos respectivos contratos de nº 234263257 e 234372234 para um único contrato nos termos da proposta inicial encaminhada ao autor de nº 872975165-4, no valor de R$ 40.004,90 em 48 parcelas de 986,00 e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024